Tribunal: TJMT
Processo: 1010833-48.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010833-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), J. P. M. B. (TERCEIRO INTERESSADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), TATIANE SILVA BRITO - CPF: 930.044.191-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. P. M. B. - CPF: 067.751.721-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – ATENDIMENTO MÉDICO COM NEUROPEDIATRA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REITERADOS DESCUMPRIMENTOS – BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Assim, se mostra cabível o bloqueio de valores, em caso de descumprimento, a fim de garantir o atendimento médico urgente ao paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, no pedido de cumprimento de tutela provisória de urgência de nº 0004989-59.2020.8.11.0004, indeferiu o pedido de bloqueio de verbas em razão do descumprimento da medida judicial de urgência.

Aduz o agravante que é consabido que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas, devendo observar, contudo, as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença, em conformidade com o artigo 297 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o paciente é autista com transtorno opositor desafiador, hiperativo e agressivo, bem como que se mostra legítimo e razoável o sequestro e bloqueio de valores, ao menos para que seja realizada avaliação médica com neuropediatra.

Elucida que ele está regulado desde o dia 20/09/2019 para o serviço de referência em Cuiabá/MT com classificação de risco vermelho (emergência), ou seja, com necessidade de atendimento imediato, mas que continua sem qualquer previsão de quando a consulta especializada será efetivada.

Desse modo, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja determinado o bloqueio de verbas do Município de Barra do Garças-MT, em valor suficiente para custear a consulta com médico neuropediatra e o seu deslocamento até a municipalidade que possuir o profissional.

Alternativamente, requer outra medida coercitiva capaz de efetivar o comando jurisdicional.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de tutela ativa.

Em contrarrazões, o agravado argumenta que não possível que lhe imponham a obrigação de custear tal tratamento se não dispõe de meios para tal.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge sobre a possibilidade de realização de bloqueio ou medida coercitiva diversa como meio de efetivar com urgência a decisão judicial proferida pelo juízo de primeiro grau.

Incialmente, compulsando os autos, verifico que a decisão de indeferimento expôs o seguinte:

Compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda Pública Municipal comprovou que está fornecendo os medicamentos solicitados à genitora do menor, bem como comprovou que o menor vem sendo assistido por médico especializados em neurologia e psiquiatria.

Com efeito, INDEFIRO o pedido de bloqueio de verbas do município de Barra do Garças/MT, com intuito de agendar consulta médica especializada em neuropediatria, vez que os médicos que estão atendendo o menor (Neurologista e Psiquiatra), ambos detêm especialidade no assunto, e que, em tempos como os atuais de emergência sanitária, não há como exigir do Município mais do que está sendo ofertado.

Além disso, observo que, antes da referida decisão, fora concedido o pedido de tutela de urgência, ante probabilidade do direito e o risco de dano, em caso de demora de atendimento ao paciente.

Pois bem. Ainda que o Município de Barra do Garças-MT informe que, apesar de não oferecer o atendimento médico especializado, tem prestado toda a assistência multiprofissional, continua sendo necessária a consulta do menor com neuropediatra, em conformidade com o já determinado judicialmente.

Diante disso e de recorrentes descumprimentos, entendo possível a determinação de bloqueio de valores em caso de descumprimento, a fim de garantir o atendimento médico urgente ao paciente.

Nesse sentido o artigo 297 do Código de Processo Civil:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Bem como os seguintes julgados:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
– OBRIGAÇÃO CONTÍNUA – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA 84/STJ – SENTENÇA RATIFICADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
Mostra-se viável a possibilidade de bloqueio judicial, já que somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta.
(N.U 0005196-70.2016.8.11.0013, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021). Destaquei.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO NO EXECUTIVO – EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA APÓS A SENTENÇA – RECURSO PREJUDICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...). 3. Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública,
a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas para a efetivação da imposição judicial
. 4. Tendo em vista que a obrigação foi cumprida antes do julgamento do recurso aviado, é de se concluir pelo perecimento do interesse recursal, em decorrência de fato superveniente, restando prejudicado o recurso. (N.U 1004806-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021). Destaquei.

Assim, a fim de assegurar a realização do tratamento necessário para a saúde do paciente, a imposição do bloqueio judicial é a medida que se impõe.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, pelo que determino que, perdurando o descumprimento, seja feito o bloqueio judicial nas constas do Município de Barra do Garças-MT, para a realização de consulta com médico neuropediatra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022